Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IUELSON ROCHA DOS PRAZERES, pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra ora paciente. Nas razões lançadas na petição inicial, a ilustre Impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2021, pela suposta prática do delito descrito no art. 215-A do Código Penal, sendo a segregação convertida em prisão preventiva por ocasião na audiência de custódia. Impugna o r. decreto prisional, alegando que o paciente não oferece risco à ordem pública, sendo viável a sua liberdade no caso concreto, em respeito aos princípios da necessidade e da adequação. Além disso, assevera que o crime pelo qual foi detido possibilita a suspensão condicional do processo. Por outro lado, sustenta que o paciente é esquizofrênico, bipolar e possui trombose na perna, necessitando de cuidados especiais. Alega, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, constando em seu registro um processo criminal por crime de natureza diversa e de baixa gravidade. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido liminar para o fim de que seja determinado a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado à alguma das medidas cautelares diversas. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos juntados pela d. Impetrante (ID 30689463), o paciente foi preso em flagrante em 11/11/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 215-A do CP – importunação sexual (pg. 4). Segundo informa a d. autoridade policial condutora do flagrante, foi acionada por populares que testemunharam os fatos, ocorridos no interior de um ônibus e em detrimento de uma adolescente de 16 anos (pg. 5). Uma das testemunhas esclareceu já conhecer o paciente, por “já ter ‘abusado’ de diversas outras mulheres, inclusive sua namorada”. Informou que, por isso, “ficou de olho e percebeu que ele ficou se aproximando de uma moça; que essa moça ficava se afastando dele, até que conseguiu um lugar e se sentou, porém, logo depois quem estava do seu lado desceu e IUELSON se sentou do lado dela; que viu ele tentar passar as mãos em volta dela e deitar a cabeça em seu ombro e, a cada vez a moça ia indo mais para o lado e ele também triscando nela” (pg. 6). A genitora da vítima, relatando o que ouvira da filha, disse que a encontrou “desesperada e chorando, contando que tinha sido abusada no ônibus; (...) que o homem preso sentou-se ao seu lado e ficou a cada vez que ela se afastava, espremendo ela contra o vidro para ficar mais perto; que ficava tentando passar os braços em volta dela e nas suas pernas, tendo sua filha, a todo momento, tentado se afastado; que além das passadas de mão, o mesmo ficava falando coisas que dizia serem versículos da bíblia sem qualquer sentido e com conotação sexual, afirmando, dentre outras, que ele tinha o direito segundo a bíblia de passar as mãos em seus seios e pernas” (pg. 7). O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, acatando o pedido feito pelo ilustre representante do Ministério Público, converteu o flagrante em preventiva, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (pgs. 67/69): “A prova da materialidade do crime é do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, sobretudo considerando o depoimento das testemunhas policiais e da vítima, a qual aponta, ao autuado, a autoria do crime de importunação sexual supostamente praticado em local público (ônibus). De outra parte, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra que ele responde a outros delitos, tendo, inclusive, comparecido a este Núcleo de Audiência de Custódia em data recente 14/08/2021 (autos n. 0728414-60.2021.8.07.0001), não obstante, mais uma vez, encontra-se envolvido com a prática criminosa. Assim, nesse cenário de reiteração delitiva, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. Analisada detidamente a r. decisão judicial combatida, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar da existência de manifesta ilegalidade ou abuso por parte da referida e r. decisão açoitada, que possa justificar a o deferimento da liminar postulada, com a consequente desconstituição da prisão preventiva em comento. Ora, o d. magistrado do NAC, ainda que de forma sucinta, deitou razões que justificaram a decretação da prisão com base no risco à ordem pública, considerando sobretudo o histórico delitivo do paciente. Com efeito, ainda que tecnicamente primário, o paciente ostenta um histórico de constante envolvimento com crimes. Apesar de o paciente ter sido beneficiado em diversas ocasiões com instrumentos processuais comumente aplicados a crimes de menor potencial ofensivo, é incontestável que, independentemente da caracterização de reincidência, existe fundamento idôneo a indicar o risco de reiteração delitiva. Nos autos do processo no 0728414-60, o paciente foi recentemente beneficiado com liberdade provisória, após ter sido preso pelos delitos descritos nos artigos 163 e 331 do CP (dano e desacato). Além disso, segundo informações colhidas na fase de inquérito, o paciente já é conhecido de pessoas que se utilizam do transporte público, em virtude de comportamentos que, em tese, enquadrariam-se no delito tipificado no art. 215-A do CP. A jurisprudência dos Tribunais do país é consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). Por fim, em relação aos relatórios juntados pela d. Defesa, que indicam tratar-se o paciente de pessoa com distúrbios mentais, é conveniente que o d. Juiz do conhecimento primeiramente proceda à análise, por se tratar do juízo natural da causa. Além disso, a existência de tais distúrbios, por si sós, não impedem a prisão preventiva, nos casos em que se entender presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.